Tribunal: STJ
Processo: 0549028-66.2017.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915733 - BA (2025/0142028-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CLARA MARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: REINALDO SABACK SANTOS - BA011428
NILSON VALOIS COUTINHO NETO - BA015126
AGRAVADO
: ADENILTON MONTEIRO DE OLIVEIRA
REPR. POR
: TANIA MONTEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: FLAVIA DE CARVALHO ESTEVES - BA040417
INTERES.
: VALDOMIRO NUNES DE SOUZA FILHO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
FUNDAMENTO AUTÔNOMO E INDEPENDENTE. SÚMULA 283/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal de origem consignou que "é patente a nulidade do
negócio jurídico de venda do imóvel, diante da inobservância de seus
requisitos essenciais, eis que este foi celebrado por pessoa que não tinha
, isso porque,
poderes para fazê-lo"
"não obstante às alegações da apelante
acerca da validade da procuração pública, haja vista que lavrada no
Tabelionato de Notas desta capital, cujo tabelião possui fé pública, como já
salientado, o mandato havia perdido seus efeitos legais, ante o falecimento do
O referido fundamento não foi objeto de impugnação no apelo
outorgante".
nobre.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
09/09/2025
15/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50589738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/09/2025 22:02:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: ae114943-b5f1-4b94-af1b-906b2a7d0573

Documento eletrônico VDA50589738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/09/2025 22:02:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: ae114943-b5f1-4b94-af1b-906b2a7d0573

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915733 - BA (2025/0142028-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CLARA MARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: REINALDO SABACK SANTOS - BA011428
NILSON VALOIS COUTINHO NETO - BA015126
AGRAVADO
: ADENILTON MONTEIRO DE OLIVEIRA
REPR. POR
: TANIA MONTEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: FLAVIA DE CARVALHO ESTEVES - BA040417
INTERES.
: VALDOMIRO NUNES DE SOUZA FILHO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
FUNDAMENTO AUTÔNOMO E INDEPENDENTE. SÚMULA 283/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal de origem consignou que "é patente a nulidade do
negócio jurídico de venda do imóvel, diante da inobservância de seus
requisitos essenciais, eis que este foi celebrado por pessoa que não tinha
, isso porque,
poderes para fazê-lo"
"não obstante às alegações da apelante
acerca da validade da procuração pública, haja vista que lavrada no
Tabelionato de Notas desta capital, cujo tabelião possui fé pública, como já
salientado, o mandato havia perdido seus efeitos legais, ante o falecimento do
O referido fundamento não foi objeto de impugnação no apelo
outorgante".
nobre.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CLARA MARIA MONTEIRO DE
OLIVEIRA contra decisão monocrática desta Relatoria (fls. 542-548), que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, em razão da ausência de prequestionamento do art. 1.784
do CC/02 e da ausência de impugnação a fundamento autônomo e suficiente à manutenção do
acórdão.
A parte agravante, em suas razões recursais (e-STJ, fls. 552-561), sustenta, em
síntese, que não é o caso de aplicação das Súmulas 282 do STF, 7 e 182 do STJ.
Ademais, argumenta que houve violação dos arts. 138, 139, 1.178 e 1.784 do CC/02,
e 3o da Lei 8.935/94.
Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação, conforme
certidão de fl. 565.
Documento eletrônico VDA50331770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:18:35
Código de Controle do Documento: 8535bb2f-ce3f-40d1-8041-979182deb188

É o relatório.
VOTO
Cabe examinar, no presente agravo interno, tão somente a parte impugnada da
decisão hostilizada, permanecendo incólumes os fundamentos não refutados pela parte agravante.
No caso, o Tribunal de origem consignou que "é patente a nulidade do negócio
jurídico de venda do imóvel, diante da inobservância de seus requisitos essenciais, eis que este
", isso porque, "
foi celebrado por pessoa que não tinha poderes para fazê-lo
não obstante às
alegações da apelante acerca da validade da procuração pública, haja vista que lavrada no
Tabelionato de Notas desta capital, cujo tabelião possui fé pública, como já salientado, o
",
(e-STJ,
mandato havia perdido seus efeitos legais, ante o falecimento do outorgante
in verbis
fls. 439-441):
"Da análise dos documentos trazidos aos autos, evidencia-se que a
alienação do imóvel foi concretizada, exclusivamente, pela apelante em
29.10.2013, na condição de procuradora do proprietário do bem e pelos
compradores, citados a integrar a presente ação como litisconsortes
(escritura de compra e venda de ID 46610227).
Como bem salientado no parecer ministerial, "a Apelante, esposa do falecido,
não se apresenta como herdeira do imóvel alienado, por duas razões: o
imóvel foi adquirido por herança do pai do de cujus, e, portanto,
exclusivamente deste, sem pendências quanto à meação; o regime do
casamento dela com o de cujus era o da separação legal, previsto no art.
1829, I, do Código Civil".
Pois bem. Extrai-se da certidão de ID 46608156, que o de cujus, genitor do
autor e proprietário do imóvel alienado, veio a óbito em 22.09.2013, data
esta anterior a escritura pública de compra e venda do imóvel.
Ocorre que a procuração que conferia poderes à Apelante para efetuar a
venda do imóvel data de 05.09.2013 e a assinatura do contrato de compra e
venda de 30.08.2013. Percebe-se, portanto, que a Ré não detinha poderes
especiais para a formalização do contrato de compra e venda do imóvel (art.
661, § 1o do Código Civil), haja vista que a procuração foi outorgada pelo de
cujus em momento posterior.
Quanto à concretização do negócio, com a lavratura da escritura de compra
e venda do imóvel, esta ocorreu em 29.10.2013, ou seja, já após o
falecimento do de cujus.
Conforme preceitua o art. 682, II, do Código Civil, "cessa o mandato pela
morte ou interdição de uma das partes". Tendo em vista que a procuração
pública outorgada pelo falecido proprietário do bem à apelante não foi
conferida "em causa própria" (art. 685 do Código Civil) é evidente que
perdeu seus efeitos com o falecimento do outorgante. O mesmo se operou
com a procuração de ID 46610961, a qual, além de não conferir poderes
específicos para a venda do imóvel, foi outorgada em 07.04.2011.
Desse modo, é patente a nulidade do negócio jurídico de venda do imóvel,
diante da inobservância de seus requisitos essenciais, eis que este foi
celebrado por pessoa que não tinha poderes para fazê-lo.
[...]
Não obstante às alegações da apelante acerca da validade da procuração
pública, haja vista que lavrada no Tabelionato de Notas desta capital, cujo
tabelião possui fé pública, como já salientado, o mandato havia perdido
" (Sem grifo no
seus efeitos legais, ante o falecimento do outorgante.
original).
Documento eletrônico VDA50331770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:18:35
Código de Controle do Documento: 8535bb2f-ce3f-40d1-8041-979182deb188

Com base na leitura das razões recursais, constata-se que a parte ora agravante não
impugnou o fundamento do acórdão de que, "não obstante às alegações da apelante acerca da
validade da procuração pública, haja vista que lavrada no Tabelionato de Notas desta capital,
cujo tabelião possui fé pública, como já salientado, o mandato havia perdido seus efeitos legais,
".
ante o falecimento do outorgante
Dentro desse contexto, em que permanecem incólumes fundamentos aptos a
sustentar, por si sós, a decisão recorrida, verifica-se que incide, por analogia, o óbice da Súmula
283/STF. Corroboram esse entendimento:
"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA.
PRESCRIÇÃO DECENAL. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO PELO
BENEFICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, que reconheceu a incidência da prescrição decenal para a
cobrança de indenização de seguro de vida, em caso de falecimento da
segurada, em que o cônjuge supérstite é beneficiário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o prazo prescricional
aplicável à pretensão do beneficiário de seguro de vida é decenal, conforme o
artigo 205 do Código Civil, ou ânuo, conforme o artigo 206, § 1o, II, "b", do
Código Civil; (ii) se é válida a rescisão unilateral do contrato de seguro por
inadimplemento, sem notificação prévia do segurado.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de Justiça do Paraná aplicou corretamente a prescrição decenal,
considerando o recorrido como beneficiário do seguro titularizado por sua
esposa, em conformidade com a jurisprudência do STJ.
4. A rescisão unilateral do contrato de seguro sem notificação prévia do
segurado é considerada abusiva, violando os princípios da boa-fé, cooperação,
confiança e lealdade, conforme a Súmula 616 do STJ.
5. A ausência de impugnação específica de fundamento autônomo e suficiente
do acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula 283 do STF, impedindo o
conhecimento do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido."
(REsp n. 1.879.687/PR, relator Ministro
, Quarta Turma,
RAUL ARAÚJO
julgado em
, DJEN de
23/6/2025
1/7/2025 - sem grifo no original).

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, sob alegação de que o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os
requisitos de admissibilidade, considerando a ausência de prequestionamento,
a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e a
necessidade de reexame de matéria fático-probatória.
III. Razões de decidir
3. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais invocados impede
o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula 282 do STF.
4. A falta de impugnação específica dos fundamentos autônomos da decisão
recorrida acarreta o não conhecimento do recurso, conforme a Súmula 283 do
STF.
5. A necessidade de reexame de matéria fático-probatória inviabiliza o recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50331770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:18:35
Código de Controle do Documento: 8535bb2f-ce3f-40d1-8041-979182deb188

6. A ausência de recurso extraordinário quanto à matéria constitucional
impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula 126 do STJ.
7. A falta de demonstração adequada do dissídio jurisprudencial impede o
conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo 8. Agravo interno não conhecido."
(AgInt no AREsp n. 2.540.357/MA, relatora Ministra
,
DANIELA TEIXEIRA
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- sem grifo no
9/6/2025
13/6/2025
original).
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SAÚDE. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. PONTO INCONTROVERSO. PRETENSÃO LIMITADA AO
REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO DETERMINANTE. SÚMULA 283/STF. JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
FEITO
DEVIDAMENTE
INSTRUÍDO.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. SÚMULA 83/STJ. NÃO
PROVIDO.
1. Ausência de impugnação específica a fundamento do acórdão recorrido
atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a
prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados
documentalmente. Súmula 83/STJ.
"
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.412.119/RS, relatora Ministra MARIA
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
ISABEL GALLOTTI
17/6/2024
- sem grifo no original).
19/6/2024

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA
E VENDA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
CAUSALIDADE.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NEGATIVA.
AFASTAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS
NoS 211/ STJ, 283 E 284/STF. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO
INTEGRAL.
1. É manifesta a deficiência da fundamentação recursal quando a parte
recorrente, ao invocar a violação do art. 1.022 do CPC/2015, não especifica
as supostas omissões ou teses que deveriam ter sido examinadas pelo
Tribunal de origem. Incidência da Súmula no 284/STF.
2. A ausência de prévio debate dos temas ventilados no apelo nobre, mesmo
após a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do
recurso ante a ausência de prequestionamento.
Incidência da Súmula no 211/STJ.
3. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido, acarreta a incidência
da Súmula no 283 do STF.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os segundos embargos de
declaração, sob pena de inovação recursal, devem limitar-se a apontar vícios
intrínsecos constatados no acórdão que julgou os primeiros declaratórios.
Precedente.
"
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.251/RS, relator Ministro RICARDO VILLAS
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
BÔAS CUEVA
17/6/2024
21/6/2024
sem grifo no original).

Documento eletrônico VDA50331770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:18:35
Código de Controle do Documento: 8535bb2f-ce3f-40d1-8041-979182deb188

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50331770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:18:35
Código de Controle do Documento: 8535bb2f-ce3f-40d1-8041-979182deb188

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.915.733 / BA
Número Registro: 2025/0142028-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05490286620178050001 5490286620178050001
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLARA MARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : REINALDO SABACK SANTOS - BA011428
NILSON VALOIS COUTINHO NETO - BA015126
AGRAVADO
: ADENILTON MONTEIRO DE OLIVEIRA
REPR. POR
: TANIA MONTEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: FLAVIA DE CARVALHO ESTEVES - BA040417
INTERES.
: VALDOMIRO NUNES DE SOUZA FILHO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLARA MARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : REINALDO SABACK SANTOS - BA011428
NILSON VALOIS COUTINHO NETO - BA015126
AGRAVADO
: ADENILTON MONTEIRO DE OLIVEIRA
REPR. POR
: TANIA MONTEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: FLAVIA DE CARVALHO ESTEVES - BA040417
Documento eletrônico VDA50543612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:39:59
Código de Controle do Documento: ac1032f0-2aef-4c83-ab62-161d20b748d0

INTERES.
: VALDOMIRO NUNES DE SOUZA FILHO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:39:59
Código de Controle do Documento: ac1032f0-2aef-4c83-ab62-161d20b748d0